Tribunal: TJMT
Processo: 1018345-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018345-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIELA MARTINES GONCALVES - CPF: 369.232.098-11 (ADVOGADO), COTEMINAS S.A. - CNPJ: 07.663.140/0001-99 (EMBARGADO), FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE - CPF: 118.034.248-85 (ADVOGADO), COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA - CNPJ: 07.931.996/0001-06 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1018345-14.2023.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL” de n. 1000716-91.2018.8.11.0003 onde litiga com COTEMINAS S.A. perante a 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 195796692 o colegiado, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 199261198 que o r. acórdão embargado demonstra a sua omissão quanto à própria veracidade do laudo pericial. Outro ponto crucial para o deslinde do feito, mas que restou omisso pelo r. acórdão diz respeito ao fato de que a Administradora esteve presente na sede da empresa executada e teve acesso à tudo quanto lhe fez pertinente para emitir suas conclusões. Sendo assim, se a Administradora teve acesso à tudo, não se faz necessário que a Executada acoste aos autos qualquer documentação, até porque trata-se de rito de execução, onde não é apropriado a exibição de documentos, que possui rito próprio para isso;

Afirma que outro ponto omisso pelo r. acórdão é o fato de que a Exequente não apresentou assistente técnico ou sequer apresentou interesse em estar presente na perícia, e somente agora, apenas porque a conclusão do laudo lhe foi desfavorável, veio em Juízo desprezar o que foi minuciosamente analisado pela douta Auxiliar do Juízo;

Aduz que mais um ponto omisso pelo r. acórdão foi de que a decisão singular que afastou a penhora de faturamento baseou-se em demais provas constantes dos autos, sendo irrelevante, portanto, que a perícia se torne prolixa em comprovar mais do mesmo. Inclusive, uma das provas recentes constante dos autos que corroboram o laudo pericial, de que é inviável a penhora de faturamento, é a própria tentativa negativa de penhora online. Desta feita, requer a apreciação dos pontos omissos a fim de aperfeiçoar o r. acórdão e consequentemente desprover o agravo de instrumento interposto pelo Exequente, mantendo incólume a r. decisão singular.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Nos termos do art. 866, do CPC, se o Executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito exequendo, poderá ocorrer a penhora de percentual de faturamento de empresa.

No caso, a providência pleiteada pela exequente é pertinente à medida de constrição sobre o faturamento da executada que vigora nos autos, e foi requerida em contexto no qual o Administrador Judicial, responsável pela efetivação da penhora, apontou insuficiência de dados para averiguação do rendimento da empresa.

Conforme se depreende da manifestação da Administradora Depositária nomeada, a análise foi realizada com base nos documentos apresentados pela executada, quais sejam: faturamento dos anos 2018, 2019, 2020 e 2021, balancete 2020 e DRE 2020.

Os documentos constantes dos autos não trazem maiores detalhes sobre o rendimento da executada, contudo, indicam que houve movimentação financeira nos respectivos anos.

É através da documentação contábil atualizada que será possível a demonstração do real faturamento, medida que encontra amparo nos arts. 420 e 421 do CPC, mostrando-se necessária a determinação da exibição da documentação contábil, fiscais e financeiros, para fins de elaboração de plano de administração para realização de penhora sobre o faturamento.

Isto porque, visa demonstrar a viabilidade econômica da penhora, apontando qual é o real faturamento da executada, indicando, a partir daquele dado concreto, o percentual que se afina à providência a ser tomada, sem colocar em risco a sua sobrevivência econômica.

Trata-se de providência necessária à efetividade da execução em curso, sem o que restaria frustrado o permissivo legal para a espécie de penhora em comento (art. 835 inc. X do CPC) e sua efetivação (art. 866 do CPC).

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença Arbitral ajuizado por COTEMINAS S/A em face de COOPERSERRA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA, em que foi determinada a intimação da parte executada para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 do CPC; bem como consignado que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito seria acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1o).

Ante a inércia, foi determinada a penhora on line nas contas da parte executada e os valores penhorados foram levantados pela exequente.

Tendo em vista a insuficiência para saldar o débito, foi deferida penhora no rosto dos autos em favor da exequente; penhora de 10% do faturamento da empresa executada; e nova penhora on line.

Nomeou-se uma Auxiliar do Juízo, para a realização dos trabalhos inerentes à penhora sobre o faturamento da empresa – todavia, restou informado pela interventora a constatação de ausência de faturamento pela executada, no período financeiro vistoriado e seguintes. Deste modo, o Juízo determinou que o cumprimento de sentença prosseguisse pelos outros meios de constrição de bens e valores.

A exequente manifestou-se nos autos e alegou que a Auxiliar do Juízo não apresentou os resultados atuais da executada, e não indicou qual seria o correspondente a 10% do seu faturamento líquido; e que só foram apresentados os resultados contábeis dos anos de 2018 e 2020.

Assim, requereu a intimação da interventora para apresentar análise atualizada do faturamento líquido da executada, prosseguindo-se com a penhora de 10% do seu resultado.

Vindicou, ainda, a intimação da executada para juntar aos autos os documentos que foram disponibilizados para a Auxiliar do Juízo; além da tentativa de nova penhora on line.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo deferiu tão somente o pleito de penhora on line, restando indeferidos os demais requerimentos da exequente, o que deu azo à interposição do presente recurso.

Pois bem.

O novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa, trazendo, em seu art. 866, requisitos de todo semelhantes aos que já se vinham adotando na jurisprudência:

“Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.”

A meu ver, a providência pleiteada pela exequente é pertinente à medida de constrição sobre o faturamento da executada que vigora nos autos, e foi requerida em contexto no qual o Administrador Judicial, responsável pela efetivação da penhora, apontou insuficiência de dados para averiguação do rendimento da empresa.

Conforme se depreende da manifestação da Administradora Depositária nomeada (ID 71288648), a análise foi realizada com base nos documentos apresentados pela executada, quais sejam: faturamento dos anos 2018, 2019, 2020 e 2021, balancete 2020 e DRE 2020.

Em conclusão, aduziu que:

“A partir dos dados obtidos nos documentos apresentados pela – COOPERSERRA - Cooperativa dos Produtores Rurais da Serra, é possível enxergar com clareza os pontos críticos do negócio, sendo necessária, uma atuação para planejamento de estratégias, visando conduzir uma melhor gestão de recursos.

Em síntese a conclusão:

· Liquidez: O índice de liquidez mede a capacidade de pagamento da empresa em curto prazo.

- Geração de R$ 0,40 (quarenta centavos) para cada R$ 1,00 (um real) de obrigações à pagar;

· Margem Bruta: A margem bruta nos indica qual é a porcentagem de ganho que a empresa obtém a cada venda realizada.

- Margem bruta de 5% em relação ao faturamento/vendas, onde 95% ficaram retidos nos custos operacionais;

· Resultado Líquido: o lucro líquido é a diferença entre todas as receitas da empresa e todos os gastos envolvidos para que ela opere.

- Prejuízo acumulado em aproximadamente 11,9MM

· Endividamento / Patrimônio líquido: Indicadores de Estrutura de Capital e Endividamento;

- Sem uma geração de caixa, não houve uma receita suficiente para cobrir os custos/despesas. A empresa acumulou entre os anos um prejuízo de aproximadamente R$ 11,9MM;”

Inobstante, os documentos constantes dos autos não trazem maiores detalhes sobre o rendimento da executada, contudo, indicam que houve movimentação financeira nos respectivos anos.

É através da documentação contábil atualizada que será possível a demonstração do real faturamento, medida que encontra amparo nos arts. 420 e 421 do CPC/15:

“Art. 420. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo: (...)”

“Art. 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas.”

Tocante à pertinência da medida em sede de penhora de faturamento, há precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA FATURAMENTO DA EMPRESA LIVROS CONTÁBEIS. NECESSIDADE. É necessário a determinação da exibição dos livros contábeis, para fins de elaboração de plano de administração para realização de penhora sobre o faturamento. Agravo de instrumento provido." (TJ-PR, AI 1.568.333-5, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16a Câmara Cível, Julgado em 19/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DE AUSÊNCIA DE VALORES, COM BASE EM DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS (DEFIS). REQUERIMENTO DA CREDORA PARA QUE FOSSEM APRESENTADOS OS LIVROS CONTÁBEIS DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. REFORMA. PROVIDÊNCIA PERTINENTE À MEDIDA DE CONSTRIÇÃO QUE VIGORA NOS AUTOS E QUE SE PRESTA A DEMONSTRAR O REAL FLUXO DE CAIXA. ARTIGOS 420, 421, 835 E 866 DO CPC. PRECEDENTE DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE O ADMINISTRADOR ACESSAR OS LIVROS CONTÁBEIS, SEM PREJUÍZO DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO SE PRECISO FOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, AI 1744132-0 (Acórdão), Rel.: Des. JOSCELITO GIOVANI CE, 6a Câmara Cível, Data Julgamento: 06/02/2018, Data Publicação: 22/02/2018)

Portanto, mostra-se necessária a determinação da exibição da documentação contábil, fiscais e financeiros, para fins de elaboração de plano de administração para realização de penhora sobre o faturamento.

Isto porque, visa demonstrar a viabilidade econômica da penhora, apontando qual é o real faturamento da executada, indicando, a partir daquele dado concreto, o percentual que se afina à providência a ser tomada, sem colocar em risco a sua sobrevivência econômica.

Portanto, o pleito de exibição se justifica, porque: a Administradora Depositária nomeada não pertence ao quadro profissional da executada, a exibição dos livros permitirá que tenha uma visão sobre a contabilidade; e é medida adequada para estabelecer diretrizes viáveis para o efetivo cumprimento da penhora sobre o faturamento, sem que prejudique as atividades da devedora.

Assim sendo, a realização de perícia contábil na documentação da agravada será essencial para aferição do faturamento, medida necessária a fim de tornar eficiente a decisão acerca da penhora.

Trata-se de providência necessária à efetividade da execução em curso, sem o que restaria frustrado o permissivo legal para a espécie de penhora em comento (art. 835 inc. X do CPC) e sua efetivação (art. 866 do CPC).

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a intimação da Administradora Depositária para que apresente análise atualizada do faturamento líquido atual da Agravada, com a consequente elaboração e juntada de plano de penhora de 10% sobre o faturamento líquido, bem como determinar, com fundamento nos artigos 5o e 7o do CPC, que a Agravada apresente todos os documentos que foram disponibilizados para a Administradora Depositária, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assim como apresente sua documentação contábil atualizada nos autos, sob pena de busca e apreensão.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024